Tribunal: TJSP
Processo: 2101685-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de reapreciação dessas questões, uma vez que o aresto revela que elas não foram ali tratadas – Manutenção do entendimento anteriormente adotado no v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101685-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado IVAN LOPES
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram integralmente o entendimento anteriormente adotado no v.
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.575 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.575
Ref.: Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 Itapeva.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Ivan Lopes de Oliveira.
Juíza: Heloisa Assunção Pereira.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da
matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária
Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no
8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
Desnecessidade de reapreciação dessas questões, uma vez que o
aresto revela que elas não foram ali tratadas Manutenção do
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 264/265, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária se
sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e que os juros de
mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), devem ser
reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do disposto no art. 1.040, II, do
novo Código de Processo Civil, à luz do entendimento do adotado pelo Col. STJ
no julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.575 – am
3
É o relatório.
Em que pese a providência tomada pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, na hipótese, a análise
das questões trazidas à lume, uma vez que o aresto de fls. 220/225 revela
claramente que elas não foram ali tratadas.
Ante
o
exposto,
MANTENHO
INTEGRALMENTE
o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator